Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702801-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Tratando-se de Agravo de Instrumento a versar sobre tutela de urgência, DEFIRO o requerimento. Inclua-se em Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator